Tribunal: STF
Processo: Rcl 41083
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio Grande do Norte - CAERN, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Natal do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001546-52.2015.5.21.0003, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556.
    2. Afirma tratar-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada contra si por Carlos Alberto de Andrade e outros, empregados públicos, em que condenada ao pagamento de parcela de natureza salarial, tendo o feito transitado em julgado em 25.3.2019. 
    3. Destaca o fato de ser sociedade de economia mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) no Estado do Rio Grande do Norte.
    4. Relata que a autoridade reclamada determinou a penhora on line de sua conta bancária para pagar débitos trabalhistas, no valor de R$ 157.653,20 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), desconsiderando a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinada a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.
    5. Requer “seja concedida tutela de urgência para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual bloqueou e penhorou verbas públicas no montante de R$ 157.653,20 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) e determinar a sua devolução. Além disso, que seja determinado ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Natal que se abstenha de realizar novos bloqueios”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que consignado o seguinte:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno – Destaquei).
    3. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de R$ 157.653,20 (cento e cinquenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) da conta bancária da ora reclamada, conforme documentos acostados aos autos (eDoc 8, fls. 127-128).
    4. Quando do julgamento da ADPF 556, concluiu-se que companhias de água e esgoto, sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, estariam submetidas à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República.
    5. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo encontrar-se a decisão reclamada em dissonância com a decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADPF 556. Presente o fumus boni iuris.
    6. Do mesmo modo, entendo o periculum in mora, na medida do fundado receio de que a decisão reclamada produza efeito executivo, pois trata-se de pagamento de verbas trabalhistas. 
    7. Por todo o exposto, presentes a plausibilidade jurídica da tese e o perigo da demora, sem prejuízo da nova apreciação da matéria, quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo nº 0001546-52.2015.5.21.0003, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Natal/RN.
    8. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    9. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora